Tribunal: TJBA
Processo: 8001527-19.2024.8.05.0057
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001527-19.2024.8.05.0057

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SILVANDA DE ANDRADE LUCAS

Advogado(s)
:
LAZARO PAULO APOLONIO FERREIRA

APELADO: MUNICIPIO DE CICERO DANTAS

Advogado(s)
:
FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA, MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. AJUIZAMENTO DE AÇÃO ANTERIOR COM MESMAS PARTES E CAUSA DE PEDIR, PLEITEANDO O PAGAMENTO SOBRE VENCIMENTO INTEGRAL. IMPROCEDÊNCIA TRANSITADA EM JULGADO. NOVA AÇÃO PLEITEANDO O PAGAMENTO SOBRE O VENCIMENTO BASE. COISA JULGADA CONFIGURADA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. IDENTIDADE DE PARTES, CAUSA DE PEDIR E PEDIDO. ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO QUE NÃO AFASTA A COISA JULGADA. PEDIDO MAIS AMPLO QUE ENGLOBA O MENOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito (art. 485, V, CPC), em razão do reconhecimento da coisa julgada, em ação na qual a Autora, servidora pública municipal, pleiteia o pagamento de adicional por tempo de serviço referente ao período de outubro de 2017 a maio de 2021, calculado sobre o vencimento base.

2. A Recorrente alega que não há coisa julgada, pois em ação anterior o pedido era de pagamento do mesmo adicional, mas calculado sobre o vencimento integral, enquanto na presente ação o cálculo é sobre o vencimento base.

II.
Questão em discussão

3. A controvérsia central consiste em definir se a propositura de nova ação, com identidade de partes e causa de pedir, mas com alteração da base de cálculo do pedido (de vencimento integral para vencimento base), configura violação à coisa julgada, considerando a existência de decisão anterior transitada em julgado que julgou improcedente a pretensão.

III.
Razões de decidir

4. A coisa julgada, garantia fundamental prevista no art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal e disciplinada nos arts. 337, §§ 1º, 2º e 4º, e 502 e seguintes do CPC, é matéria de ordem pública e impede a rediscussão de lide já decidida por decisão judicial transitada em julgado, visando à segurança jurídica e à estabilidade das relações.

5. A configuração da coisa julgada exige a tríplice identidade: mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido (art. 337, § 2º, CPC).

6. Quanto ao pedido, ponto central da alegação de inexistência da coisa julgada, ambas as ações, o bem da vida é o recebimento dos valores referentes ao adicional por tempo de serviço no período especificado. A alteração da base de cálculo representa mera modificação de um aspecto secundário da pretensão, não descaracterizando a identidade do pedido em sua essência.

7. O pedido anterior, de pagamento sobre o vencimento integral, é mais abrangente e, logicamente, contém o pedido atual, de pagamento sobre o vencimento base. Se a pretensão maior foi julgada improcedente, com trânsito em julgado, a pretensão menor, nela contida, encontra-se igualmente coberta pela eficácia preclusiva da coisa julgada.

8. Configurada a coisa julgada, impõe-se a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC, tal como decidido pelo juízo a quo.

IV.
Dispositivo e tese

9. Recurso de Apelação Cível CONHECIDO e DESPROVIDO.

Tese de julgamento: "Configura-se a coisa julgada quando se ajuíza nova ação com identidade de partes e causa de pedir em relação a demanda anterior transitada em julgado, ainda que haja alteração na base de cálculo do pedido, se o bem da vida pretendido for essencialmente o mesmo e a nova pretensão estiver contida na anterior, que foi julgada improcedente, em observância à segurança jurídica e à eficácia preclusiva da coisa julgada."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CPC/2015, arts. 85, §11; 98, §3º; 337, §§1º, 2º, 4º; 485, V.

Jurisprudência relevante citada: STJ - AgInt no REsp 2075009/PB, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, T4, DJe 11/04/2024; STJ - AgInt no REsp 2002685/PB, Rel. Min. MARCO BUZZI, T4, DJe 31/03/2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº. 8001527-19.2024.8.05.0057, oriundos da comarca de Paripiranga, figurando como apelante SILVANDA DE ANDRADE LUCAS e Apelado MUNICIPIO DE CICERO DANTAS.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Apelo, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça